Tribunal: TJPA
Processo: 0818781-70.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818781-70.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO FERNANDO SILVA TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, DA LEI DE Nº11.343/2006 e 157, §2º, II, c/c 311, DO CP (tráfico, roubo e adulteração veículo) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2.

“Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. (RHC n. 121.762/CE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). (AgRg no HC n. 857.434/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)”,

3.

Ordem denega.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Paulo Roberto Gonçalves Monteiro Junior, em favor do nacional LEONARDO FERNANDO SILVA TEIXEIRA, contra ato do douto juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi sentenciado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, autos do processo crime de nº 0801697-17.2023.8.14.0401, alegando ausência de fundamentação idônea na decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade.

Assim, requereu a concessão da medida liminar para cassar a custódia preventiva, para que aguarde o julgamento do recurso de apelação interposto em liberdade, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 17378699, ao indeferir o pedido da medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 17423135, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 17439973.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional LEONARDO FERNANDO SILVA TEIXEIRA, sentenciado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em que se alega ausência de fundamentação na decisão que lhe negou o direito de recorrer em liberdade.

Pelos documentos juntados com a impetração, consta que o paciente foi preso conduzindo uma motocicleta com registro de furto/roubo e placa fria, encontrado em seu poder um simulacro de arma de fogo tipo pistola, sacola com 141 (cento e quarenta e um) papelotes com cocaína e 03 (três) tabletes de maconha, tentando empreender fuga durante a abordagem policial, fato ocorrido no dia 02/02/2022.

Ao negar, em sentença, o direito ao paciente de recorrer em liberdade, assim fundamentou o juízo
a quo
:

“NEGO AO SENTENCIADO CONDENADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, por entender presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva,
o fumus comissi delicti,
consubstanciado na prova da materialidade e na existência da autoria, devidamente comprovadas, e o
periculum libertatis,
fundado no risco de que o sentenciado, em liberdade, possa criar abalo à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante à periculosidade real do réu.

Desta feita, seguindo o entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência pátria,
MANTENHO
a prisão preventiva do réu condenado, já qualificado nos autos. Ressalte-se, ainda, que o aludido réu permaneceu preso durante o trâmite processual e não seria razoável que fosse posto em liberdade no momento de sua condenação, sendo que, ademais, não há nenhum elemento novo com o condão de autorizar a revogação da prisão em questão”. <sic>

In casu
, não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão do juízo que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, pois sustenta que permanecem hígidos os motivos da segregação cautelar, eis que não se evidencia fato novo que justifique a revogação da preventiva, além do que respondeu o feito preso, portanto, a prisão cautelar do paciente foi mantida tendo como fundamento o conjunto fático probatório, detalhadamente exposto em sentença condenatória, tudo com base no art. 312, do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a substituição por medidas cautelares diversas.

Neste sentido, junta-se do c. STJ:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. HIGIDEZ DOS FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante a prisão preventiva do agravante já tenha sido apreciada no âmbito do HC n. 722.419/MG, a prolação de sentença condenatória trouxe novo fundamento à custódia cautelar, de modo que o exame do novo título prisional é possível no âmbito desta Corte Superior de Justiça.

2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. Justificada, pois, a manutenção da medida extrema, a uma porque remanescem os motivos da custódia cautelar validados pelo STJ e, a duas, porque o agravante passou toda a instrução acautelado, com base em decreto preventivo referendado por esta Corte, de modo que inadmissível que se livre solto após a prolação de sentença condenatória. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 177.179/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)”.

Assim, conheço a ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 02/02/2024